Tribunal: TJSP
Processo: 0001392-62.2012.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião – Sentença que julgou a ação improcedente – Falta de cumprimento dos requisitos legais – Lapso temporal para usucapião não decorrido – Direitos sobre o imóvel que eram comuns à autora e seu ex-companheiro, tendo este os alienado ao corréu varão – Eventual direito da autora contra seu ex-companheiro a ser discutido em ação própria – Natureza da alienação

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião – Sentença que julgou a ação improcedente – Falta de cumprimento dos requisitos legais – Lapso temporal para usucapião não decorrido – Direitos sobre o imóvel que eram comuns à autora e seu ex-companheiro, tendo este os alienado ao corréu varão – Eventual direito da autora contra seu ex-companheiro a ser discutido em ação própria – Natureza da alienação ao corréu tampouco passível de discussão nesta ação – Desocupação do imóvel pela autora no curso da lide – Manutenção da R. Sentença.

Nega-se provimento ao recurso de apelação.